Tribunal: TJDFT
Processo: 0744022-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO E CHEQUE ESPECIAL. FRAUDE. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial em virtude de abertura fraudulenta de conta bancária, contrato de empréstimo e cheque especial. O recorrente pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 46999986).

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).

4. Narra o autor em petição inicial que em julho de 2022 compareceu à agência bancária, para consultar sobre financiamento para reformar sua casa. Contudo, foi surpreendido com restrições em seu nome decorrentes de contrato de empréstimo e cheque especial. Aduz que posteriormente consultou SERASA EXPERIAN e constatou restrição em seu nome. Em consulta ao sistema do Banco central, constatou quem em 2019 foi aberta uma conta, por terceiro, junto ao BANCO DO BRASIL, em seu nome. Aduz que compareceu a sua agência e obteve cópia do aludido contrato de abertura de conta. Constatou que foram utilizados dados falsos para a abertura da conta bancária. O autor registrou boletim de ocorrência do fato (ID. 46999842).

5. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

6. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e a administradora de cartões de crédito (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).

7. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a conta em comento foi aberta mediante o atendimento de todos os procedimentos requeridos pelo BACEN; que os contratos foram realizados após a abertura da conta, seguindo os requisitos do BACEN, por livre e espontânea vontade da parte autora, sem que pudesse ser verificada falha na prestação de serviços dessa Instituição Financeira.

8. A despeito das alegações do recorrente, este não obteve êxito na demonstração de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do pleito autoral, não se desincumbindo, portanto, do ônus atribuído. O réu não demonstrou a autenticidade da conta bancária vinculada ao nome do autor. Não há comprovação no processo de que foram adotados os cuidados mínimos no momento da abertura da conta, a fim de que fosse evitada a fraude. O réu não juntou ao processo os documentos utilizados no momento da abertura da conta, de modo que não houve demonstração de que seguiu a Resolução 2.025 do BACEN, que dispõe sobre as normas relativas à abertura de contas de depósitos. Nesse passo, a abertura fraudulenta de conta bancária em nome do consumidor configura falha na prestação do serviço, sobretudo quando não observadas as cautelas necessárias no momento da celebração do contrato de abertura da conta.

9. O recorrido por sua vez, além de ter registrado boletim de ocorrência do fato, informou que foram utilizados dados falsos para a abertura da conta: endereço e número de telefone celular, e que foi utilizada assinatura eletrônica em seu nome. Assevera também, que na abertura da conta (ID. 46999841) foi utilizado dados de seu documento de RG antigo (ID. 46999970) com data de expedição errada, e que atualmente utiliza RG do Distrito Federal, conforme inserido na CNH (ID. 46999834).

10. Diante do conjunto probatório colacionado aos autos, em confronto com a narrativa das partes, restou incontroverso que houve falha na prestação de serviço, mormente na segurança por parte da instituição bancária, que por vez, afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabendo à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas. (Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020).

11. Ademais, o recorrente procedeu com a negativação do nome do autor, em razão de serviços por ele não contratados, demonstrando conduta irregular e, por conseguinte, violação do direito de personalidade do recorrido, sendo tal conduta passível de indenização.

12. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).

13. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

14. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$2.000,00 (dois mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.

15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.